Tribunal: TJMT
Processo: 1024808-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024808-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DJALMO PEREIRA LIMA - CPF: 804.446.601-00 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1024808-48.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Djalmo Pereira Lima.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de cobrança de indenização do seguro DPVAT, é adequada a utilização do INPC, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

O fato de a parte autora não ter alcançado o “quantum” efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1024808-48.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Djalmo Pereira Lima.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Djalmo Pereira Lima, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT com pedido de reembolso de despesas médicas e suplementares que move em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) referente à indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da ocorrência do sinistro, em 13.01.2020. Além disso, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada parte, fixando os honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autor.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, que a sentença deixou de arbitrar o índice de correção monetária, motivo pelo qual deve ser fixado pelo INPC. Além disso, pugna pela reforma da sentença para que a seguradora arque na integralidade com as custas e honorários de sucumbência, uma vez que a procedência parcial do pedido não configura sucumbência recíproca.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 136643261).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1024808-48.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Djalmo Pereira Lima.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

VOTO

Infere-se dos autos que Djalmo Pereira Lima move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 13 de janeiro de 2020.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) referente à indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da ocorrência do sinistro, em 13.01.2020. Além disso, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada parte, fixando os honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autor.

Irresignado, o apelante recorre alegando que a sentença foi omissa ao não fixar o índice de correção monetária, que deverá correr pelo índice do INPC.

Ainda, sustenta que o autor foi condenado a pagar 50% dos honorários advocatícios, enquanto a ré, perdedora do processo, também foi condenada em 50%, demonstrando equívoco desproporcional na decisão, afinal todos os pedidos encartados na inicial foram favoráveis ao apelante. Alega que o pedido de reconhecimento do direito à indenização será pago de acordo com o percentual apontado pela perícia médica, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença para que a seguradora pague integralmente as custas e honorários de sucumbência. (id. 136643258).

Pois bem. De proêmio, no tocante ao índice de correção monetária, nos casos de cobrança de indenização do seguro DPVAT, é adequada a utilização do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CORREÇÃO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE – PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL – JULGAMENTO ULTRA PETITA CONFIGURADO – DECOTE NECESSÁRIO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA PELO INPC – RECURSO PROVIDO.

O Magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida, em obediência ao artigo 141 e 492 do CPC.

O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) é o índice que melhor cumpre à finalidade do instituto da correção monetária para recompor o valor real da moeda, não havendo que se falar em aplicação do IPCA.
”

(RAC n. 1002414-98.2019.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 27.04.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O índice para correção monetária a ser adotado nos casos de indenização do seguro obrigatório DPVAT é o INPC
.”
(RAC n. 0001875-20.2017.8.11.0004, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.02.2019 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8° DO CPC - NECESSIDADE - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O índice de correção monetária para as indenizações decorrentes do seguro obrigatório é o INPC. (...)”
(RAC n. 0002206-91.2011.8.11.0010, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, j. 04.09.2019 - negritei)

Diante da omissão da r. sentença, o INPC deve servir como índice para a devida correção monetária do valor indenizatório fixado na r. sentença.

Superado este ponto, na hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou um pedido principal, consistente na condenação da seguradora ré ao pagamento da indenização decorrente de seguro obrigatório, sendo certo que o pleito foi acolhido parcialmente pelo douto magistrado
a quo
.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela da SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Assim, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Portanto, o fato de o autor não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não caracteriza sucumbência mínima da apelada, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido. A respeito, colaciono os seguintes julgados desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DAS INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em que pese as alegações da recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada nesse sentido a ensejar intervenção judicial.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(RAC n. 1008176-78.2019.8.11.0041, Rela. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.12.2020 – grifei e negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.
” (RAC n. 1015542-08.2018.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.08.2021 – negritei e grifei).

Destaco que é pacífico na jurisprudência do c. STJ o entendimento de que não ocorre sequer a sucumbência recíproca nos casos em que haja o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019).

2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos
. Precedentes.

3. No caso,
a autora formulou na petição inicial, além do pagamento integral do seguro obrigatório DPVAT, pedido alternativo para que a ré fosse condenada ao pagamento da indenização conforme o grau de incapacidade a ser apurado em perícia, e tal pleito foi atendido
.

4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a sucumbência recíproca.”
(AgInt no REsp 1666102/PR, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020 – grifei e negritei).

Logo, com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto no caso vertente, pois não restou configurada a ocorrência de sucumbência recíproca, devendo a seguradora arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reparo para condenar a seguradora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência fixado em R$ 1.200,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, além de determinar a incidência do INPC como índice para a devida correção do valor indenizatório.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022